Tribunal: TJDFT
Processo: 0022723-02.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ELEVADO VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação contra sentença que, em embargos à execução fiscal, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Por força da causalidade, condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários – fixados, mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§3o, I e 8o, do CPC.
2. A regra prevista no art. 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
3. Aplicados, ao caso, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preconizados no art. 8o do CPC, como estratégia para delinear em concreto a eficácia normativa do art. 85, §2o, do mesmo diploma normativo. Verba arbitrada em sentença majorada, mantendo-se o mesmo critério equitativo.
4. A majoração dos honorários, com esteio no artigo 85, §§1o e 11, do CPC, somente é imposta nas hipóteses de desprovimento do recurso, pois tal verba tem o condão precípuo de remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado, além de desestimular a apresentação de recursos infundados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.